Tribunal: TJDFT
Processo: 0735885-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735885-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO FRANCISCO DANTAS AGRAVADO: PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES PROPRIETARIOS DE IMOVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMINIO PARQUE FLAMBOYANT, CONCEITOS FACILITY LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por RAIMUNDO FRANCISCO DANTAS, contra a decisão de ID: Num. 167089052 proferida nos autos da obrigação de fazer n.o 0724084-65.2022.8.07.0007, que tramita na 3a Vara Cível de Taguatinga, que determinou a suspensão do feito, até a decisão acerca da conexão dos processos em decisão a ser proferida nos autos do processo de n.o 0709848-11.2022.07.0007, em curso nessa mesma vara cível. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. Os agravados deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (ID: Num. 51854110, 51854459 e 51854060). Pois bem. Em consulta aos autos do processo n.o 0709848-11.2022.07.0007, verifico que foi proferida decisão de ID: Num. 177435897 PJe1, nos seguintes termos: “Ciente do Julgamento pelo não provimento do Agravo de Instrumento de n. 0723601-22.2023.8.07.0000. A parte requerida alega, no ID 162892932, que existe prejudicialidade externa deste processo com 17 ações indenizatórias, nas Varas Cíveis de Taguatinga-DF, todas as ações ajuizadas contra o requerido, com reconhecimento de conexão imprópria entre elas, uma vez que possuem objetos semelhantes. Afirma que a reunião deve ocorrer para se evitar prolação de decisões conflitantes. DECIDO. O pedido da parte ré PARQUE DO CORUMBÁ IMÓVEIS LTDA não merece amparo. Apesar de semelhantes os pedidos e causa de pedir em cada ação ajuizada contra o requerido, todas tratam de partes distintas, com contratos autônomos e diferentes objetos. Portanto, não há o que se falar em suspensão do processo por prejudicialidade, porquanto entre os diversos processos propostos pelos proprietários de lotes, não há identidade de partes e cada um se relaciona a um contrato e um lote determinado, razão pela qual não será o caso de reunião para julgamento conjunto. Inclusive, em atenção à consulta processual do Sistema de Processo Judicial Eletrônico, verifico que alguns dos processos já foram sentenciados por outros Juízos, não sendo, portanto, o caso de reunião. Assim, preclusa a presente decisão, anote-se a conclusão dos autos para sentença.” (destaquei) Desse modo, tendo em vista que foi proferida decisão nos autos n.o do processo n.o 0709848-11.2022.07.0007 que entendeu pela não suspensão do processo, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à possível desistência do presente recurso ou sua prejudicialidade, com base no art. 10 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador